Tribunal: TJES
Processo: 0015906-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015906-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO WASHINGTON CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. AFASTADAS AS BALIZAS COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade dos delitos de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP), violação de domicílio (art. 150, § 1ºdo CP), e ameaça (art. 147, caput, do CP), ficou comprovada pelo boletim unificado, pelo laudo pericial de lesões corporais, e laudo de dano, assim como a autoria, pelo depoimento da vítimas, que confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

2. Diante da fundamentação genérica e inidônea das balizas do art. 59 do CP, impõe-se o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, em cada delito.

3. Recurso parcialmente provido, tão somente para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0015906-27.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO WASHINGTON CORREA - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ANTÔNIO WASHINGTON CORREA, contra sentença (fls. 194/199) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia, o condenando pelos crimes de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13º, do CP), violação de domicílio (art. 150, § 1º, do CP), e ameaça (art. 147, caput, do CP), na forma da Lei Maria da Penha, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual requer, em síntese, a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia a revisão dosimétrica para redimensionar a pena (fls. 218/222-v).

Quanto ao fato
, narra a denúncia que, na madrugada do dia 17/10/2021, no bairro Jardim Camburi, Vitoria-ES, o denunciado, valendo-se de questões de gênero, violou o domicílio de sua ex-cunhada, ANA CLAUDIA SOUZA DE ASSIS, arrombando a porta, e passou a agredi-la, com o uso de uma faca, causando as lesões de fls. 33.

Apurou-se que, na oportunidade, o apelante ao perceber a presença de JAQUELINE SOUZA DE ASSIS CORRÊA, sua ex-companheira, passou ameaçá-la por gestos,
ainda em posse da faca,
de modo descontrolado e agressivo.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade dos delitos, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/08), pelo laudo pericial de lesões corporais (fls. 33), que comprova a agressão sofrida pela vítima Ana Cláudia, e laudo pericial (fls. 257/262) atestando que a porta da residência foi arrombada.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelos depoimentos de ANA CLAUDIA e JAQUELINE (mídia de fls. 185), relatam de forma uníssona que, no dia dos fatos, o acusado, arrombou a porta e ingressou na residência sem autorização, entrando em luta corporal com a primeira vítima, e em seguida, ameaçado com gestos e perseguido a segunda, ainda com a faca em mãos.

As declarações da testemunha MARIA DA PENHA, genitora das ofendidas, são no mesmo sentido e corroboram o acervo probatório.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou os crimes de lesão corporal lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13º, do CP), violação de domicílio (art. 150, § 1º, do CP), e ameaça (art. 147, caput, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, a defesa pleiteia a revisão dosimétrica, para redimensionar a pena de cada um dos delitos, no mínimo legal.

Analisando a 1ª fase de cada crime, vejo que assiste razão ao apelante, no que se refere à falta de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

A magistrada fixou as seguintes penas-base: Lesão Corporal em 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, Violação de Domicílio em 07 (sete) meses de detenção, e Ameaça em 04 (quatro) meses de detenção.

Contudo, utilizou informações genéricas ou elementares do próprio tipo penal, que não justificam ao aumento da pena-base, motivo pelo qual, redimensiono as basilares de todos os delitos para o mínimo legal, e passo refazer a dosimetria de cada um deles:

Lesão corporal contra a mulher:

Na 1ª fase fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena em 1/6, resultando na reprimenda intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, que torno definitiva, já que inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Violação de domicílio

Na 1ª fase fixo a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, pelo que aumento a pena em 1/6, resultando na reprimenda intermediária de 07 (sete) meses de detenção, que torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Ameaça (no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher):

Na 1ª fase fixo a pena em 01 (um) mês de detenção.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes, mas presente as agravantes da reincidência, e em razão de ter praticado o crime contra sua companheira (art.61, II, f, do CP), pelo que aumento a pena em 1/3, resultando na reprimenda intermediária de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, que torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Por força do concurso material de crimes, totalizo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Por fim, nos termos do artigo 33, § 20, alínea 'a' e 'b', do Código Penal, em razão da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial semiaberto, fixado na sentença.

Pelo exposto, DOU PARCIAL P
ROVIMENTO
ao recurso, tão somente para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.